Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. DEVER DE ALIMENTAR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO PROVISORIAMENTE. INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 1.695 do Código Civil que os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
2. No caso em exame, a manutenção da decisão monocrática que fixou a verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo é medida que se impõe, até que, em um juízo de cognição exauriente e observado o binômio necessidade-possibilidade, seja estabelecido, em definitivo, o montante a ser pago pelo alimentante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.